Tribunal: STF
Processo: ARE 1259939
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado (eDOC 14, p. 11):
    APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU SOLTO. SISTEMA NACIONAL DE ARMAS. CRIME DE POSSE DE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ALEGADA PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NO MÉRITO, PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E, AFASTADA A PRELIMINAR, DESPROVIDO.
    I. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. Não se configura a aventada nulidade decorrente de suposta violação de domicílio quando configurada a situação de flagrância pela prática de crime permanente. Na hipótese, o ingresso dos policiais na residência em que estava o acusado se no contexto do flagrante, após ele empreender fuga e ser abordado com as munições.
    II. DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. É suficiente para embasar o juízo de condenação criminal o conjunto de provas formado pelos depoimentos dos policiais que formalizaram o flagrante, notadamente quando a tese defensiva é frágil e desamparada de qualquer elemento probatório.
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal. Sustenta-se que a persecução criminal foi deflagrada a partir de indevido ingresso no domicílio do recorrente, ao arrepio das disposições constitucionais sobre a inviolabilidade domiciliar, bem como que o édito condenatório não está lastreado em provas suficientes de materialidade e autoria delitivas.
    Na origem, negou-se seguimento à uma parte do apelo extremo relativa à inviolabilidade domiciliar com a aplicação do tema de repercussão geral 280; quanto à alegação de deficiência probatória, inadmitiu-se o recurso em razão do óbice da Súmula 279/STF (eDOC 14, pp. 38-42).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.  
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido:  
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011).  
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010).  
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso com base no Tema  280 da repercussão geral, não conheço do agravo relativamente ao ponto.  
    Ademais, consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.  
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.  
    Verifica-se que a inadmissão do apelo extremo fundou-se na constatação do óbice da Súmula 279 do STF. Entretanto, o agravante deixou de impugnar esse fundamento.  
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável o seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.  
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente